Tribunal: TJES
Processo: 5011261-09.2022.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011261-09.2022.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA VILA VELHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011261-09.2022.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA VILA VELHA

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES E JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VILA VELHA/ES. JUÍZO SUSCITADO QUE ESGOTANDO TODAS AS DILIGÊNCIAS NÃO LOGROU ÊXITO EM LOCALIZAR O ACUSADO. ART. 66 DA LEI 9099/95 – REMESSA AO JUÍZO COMUM – CONFLITO IMPROCEDENTE.
1. Para que haja aplicação do art. 66 da Lei 9099/95, necessário se faz o esgotamento das diligências para localização do acusado, tal como verificado no caso em tela. 2. Inexistindo localização do acusado, deve o feito ser remetido à justiça comum, a fim de que se proceda à citação editalícia. Conflito Improcedente.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011261-09.2022.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo ilustre
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
em face do douto
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VILA VELHA/ES.

Aduz o magistrado suscitante, a incompetência para julgar o feito, eis que a regra contida no art. 66 da Lei 9099/95 é excepcional, devendo ser aplicada, tão somente, depois de exauridos os meios necessários para a localização do réu, o que não teria acontecido no caso em tela.

Após detida análise dos autos, entendo assistir razão ao Juízo Suscitado (2ª Juizado Especial Criminal de Vila Velha/ES), pelas razões que a seguir exponho.

No caso em tela, verifica-se que a controvérsia gira em torno da aplicabilidade do art. 66 da Lei 9099/95, que determina a remessa dos autos à Justiça Comum quando for necessária a citação do acusado por edital.

Dispõe o referido dispositivo legal que:

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

Pois bem. A jurisprudência pátria tem entendido que, para a aplicação do art. 66 da Lei 9099/95, necessário se faz o esgotamento das diligências para localização do acusado.

No caso em tela, restou consignado nos autos, que o Ministério Público, titular da ação penal, tentou, sem sucesso, localizar o endereço do acusado por meio do Sistema PANDORA, sem, contudo, obter êxito, razão pela qual, a expedição de mandado de citação, tornou-se inócua.

Dessa maneira, verifico que restou sobejamente comprovado no caderno processual, que o Ministério Público esgotou todas as diligências disponíveis para localização do acusado, sem êxito, razão pela qual a citação por edital revela-se indispensável.

Em se tratando de procedimento incompatível com a celeridade do rito previsto na Lei 9099/95, necessário se faz, a remessa dos autos originários à justiça comum, para andamento do feito.

Ante tudo o que foi exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito de competência, e via de consequência, declaro o juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES competente para conhecer, processar e julgar a ação.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.